Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-48.2022.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000884-48.2022.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REIJANE DE SOUSA MELO - CPF: 007.106.502-48 (EMBARGANTE), AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA - CPF: 418.210.728-47 (ADVOGADO), EMILIA GARBUIO PELEGRINI - CPF: 419.160.118-02 (ADVOGADO), KARLA MARIANA DE AMORIM LEITE OLIVEIRA - CPF: 455.926.398-13 (ADVOGADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ 08716035607 - CNPJ: 38.397.532/0001-87 (EMBARGADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ 08716035607 - CNPJ: 48.727.991/0001-35 (EMBARGADO), SABRINA DE SOUZA LUIZ - CPF: 087.160.356-07 (EMBARGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração interpostos pelo Banco C6 S/A,
sob alegação
de omissão no acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas no processo de abertura de conta corrente que contribuíram para a
ocorrência de golpe. O Embargante sustenta que não foram analisados documentos que demonstrariam diligências realizadas para evitar o ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão impugnado apresenta omissão que justifique a interposição dos Embargos de Declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso foi manejado com intuito de rediscutir a controvérsia decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão impugnado analisa detalhadamente os fatos e fundamentos da responsabilidade da instituição financeira,
bem como todos os documentos anexados ao processo,
concluindo pela falha na prestação do serviço em razão da ausência de comprovação de cautelas no processo de abertura de conta, conforme exigências do BACEN e o art. 14 do CDC.

O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, é
cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A análise do caso demonstra que não há qualquer vício a ser sanado no julgado, sendo o inconformismo do Embargante insuficiente para justificar o manejo dos embargos.

A jurisprudência consolidada veda a utilização dos Embargos de Declaração para instaurar indevidamente nova discussão sobre matéria já apreciada, conforme STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscussão de matéria já analisada e devidamente fundamentada.

O caráter protelatório de Embargos de Declaração pode ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando constatada a reiteração indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 373, I e II; CF/1988, art. 93, IX;
CDC, art.
14; Resolução BACEN nº 4.753/2019,
arts
. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO C6

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de Apelação n.º
1000884-48.2022.8.11.0102
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada
REIJANE DE SOUSA MELO
.

O

E
mbargante sustenta, em síntese,
a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que
não foram analisados os documentos que demonstram as diligências realizadas pela instituição financeira embargante.

Salienta ser incontroverso que a Embargada caiu em um golpe,
restando caracterizada a ausência de responsabilidade do banco e culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afasta a aplicabilidade da súmula 479 do STJ no presente caso
.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos
com efeitos infringentes
para sanar o suposto vício apontado
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente a ocorrência
de omissão no v. acórdão sustentando, em síntese, que
não foram analisados
os documentos que demonstram as diligências realizadas pela instituição finan
ceira,
verifica-se que não há nenhum vício a ser sanado no julgado.

A matéria articulada no recurso foi devidamente apreciada e fundamentada a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“
Assim
, embora o Banco Apelado não esteja inserido diretamente no contexto fático do golpe, bem como também não administrava a conta bancária de onde foi retirada a quantia depositada à empresa falsária, sua postura deve ser analisada em relação ao caso concreto, respondendo objetivamente pela reparação de eventuais danos ocorridos por falhas na prestação de seus serviços, independente da comprovação de culpa.

Logo, é somente imperativo que se evidencie o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, a teor do disposto no artigo 14 do CDC.

Ultrapassada essa questão, o exame da responsabilidade da instituição financeira envolve sua atividade de abertura de conta corrente à
empresa autora do golpe que vitimou a Apelante, elemento que foi fundamental para o sucesso do evento danoso.

Segundo a parte apelante, houve falha na prestação do serviço pelo banco apelado, vez que a instituição não comprovou a regularidade da abertura da conta corrente pela empresa falsária e, assim, contribuiu para a consumação do golpe.

A teor
do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Contudo, da análise dos autos e dos documentos colacionados à contestação, denota-se que a instituição financeira ré não demonstrou que cumpriu todas as cautelas para abertura de conta, conforme as exigências do BACEN, o que perfectibilizou a ação da empresa golpista.

Muito embora o banco apelado tenha juntado
selfie
com o documento em nome de Sabrina de Souza Luiz, verifica-se que a conta foi aberta em nome de pessoa jurídica supostamente inscrita no CNPJ n.º 48.649.780/0001-21, de nome fantasia “
Parceiro de Vendas Online
”.

Acerca da devida constituição da pessoa jurídica, não há nenhuma comprovação de que os procedimentos previstos no art. 2º e 4º da Resolução n.º 4.753/2019 do BACEN tenham sido adotados, não logrando a instituição bancária em comprovar que os dados da empresa foram conferidos por meio de análises internas de segurança e crédito, eis que sequer foram juntados nos autos documentos comprobatórios da constituição da pessoa jurídica, de seu endereço ou de sua área de atuação.

Com essas considerações, possível concluir a
existência de nexo causal
, pois a golpista só logrou êxito na empreitada criminosa porque encontrou na fragilidade do sistema de abertura e movimentação de contas correntes da instituição financeira ré um campo fértil e propício para recebimento dos valores e o desvio (...)
”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de
qualquer vício
no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide
e todos os documentos anexados ao processo foram devidamente analisados
,
não havendo
como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo BANCO C6 S/A.

Por fim,
advirto

o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025